Tribunal: TJDFT
Processo: 0753139-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que reconheceu como válida a citação do executado e manteve a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF nos autos de execução de título extrajudicial. A parte agravante sustenta que a citação ocorreu em endereço diverso de seu domicílio e que a competência para a execução deve ser fixada no domicílio do devedor ou na praça de pagamento do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a regularidade da citação do executado, considerando que ocorreu em endereço diverso de seu domicílio e foi recebida por terceiro estranho à lide, e (ii) a competência territorial para processamento da execução do título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A citação deve garantir a ciência inequívoca do executado sobre o processo. No caso concreto, o ato citatório foi realizado em endereço diverso do domicílio do agravante, sem comprovação de que tenha efetivamente chegado ao seu conhecimento, contrariando o artigo 248, §1o, do Código de Processo Civil.4. A competência para a execução de duplicata deve observar o foro da praça de pagamento ou do domicílio do devedor, conforme disposto no artigo 17 da Lei n. 5.474/68. No caso, os autos demonstram que o domicílio do agravante é em Cristalina/GO, justificando a remessa do processo ao foro competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso provido.Tese de julgamento: "1. A citação realizada em endereço diverso do domicílio do executado, sem comprovação de que chegou ao seu conhecimento, é nula, nos termos do artigo 248, §1o, do CPC. 2. A competência para execução de duplicata deve observar o foro do domicílio do devedor ou a praça de pagamento constante no título, conforme artigo 17 da Lei n. 5.474/68."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 248, §1o; Lei n. 5.474/68, art. 17. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1814971, 0740755-84.2022.8.07.0001, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, julgado em 21/02/2024, publicado no DJe em 27/02/2024; Acórdão 1919328, 0720221-54.2024.8.07.0000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, julgado em 10/09/2024, publicado no DJe em 19/09/2024; Acórdão 1938587, 0744457-07.2023.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, julgado em 24/10/2024, publicado no DJe em 12/11/2024.